Tribunal: TJDFT
Processo: 0715130-94.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. SENTENÇA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. TÍTULO EXECUTIVO. ALTERAÇÃO DO REGIME JURÍDICO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. INEXISTENTES. TESE NÃO VEICULADA NA APELAÇÃO. QUESTÃO JÁ DECIDIDA. REITERAÇÃO. VEDADA. ART. 505, I E II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Os embargos de declaração só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição, omissão e erro material.
2. Não há omissão em relação a tese que sequer foi aventada pela parte no recurso.
3. Não há obscuridade no acórdão que foi suficientemente claro ao afastar a exequibilidade do título em razão da mudança de regime.
4. É vedado à parte reiterar discussão já exaurida se ausentes as hipóteses previstas no art. 505, I e II, do Código de Processo Civil. Contradição inexistente.
5. O desacordo com o mérito da decisão não enseja a oposição de embargos de declaração, já que não se trata de omissão, obscuridade ou contradição interna do julgado, devendo a parte impugná-la pelos mecanismos processuais adequados.
6. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.